Tribunal: TJDFT
Processo: 0735329-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONDIÇÃO DE MATERNIDADE DE PROLE MENOR DE 12 ANOS. CONDIÇÃO SUBJETIVA INSUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente denunciada por furto qualificado e associação criminosa. A defesa alega que a paciente não foi identificada nas imagens do crime, tem bons antecedentes, é mãe de duas crianças menores de 12 anos, possui ocupação lícita e que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) necessidade de verificar a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme os artigos 282, 312 e 313 do CPP; (ii) análise da suficiência das condições pessoais favoráveis da paciente para afastar a segregação cautelar; (iii) mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, conforme o artigo 312 do CPP, exige indícios suficientes de autoria e materialidade, além de risco à ordem pública. No presente caso, há indícios de que a paciente participou de uma sequência de crimes semelhantes, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública.
4. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva indicam a adequação da prisão preventiva para impedir novas infrações e garantir a aplicação da lei penal.
5. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos que demonstram a necessidade de segregação cautelar.
6. A prisão domiciliar de genitora de prole menor de 12 anos não se constitui em direito subjetivo, mormente quando presentes os demais pressupostos para a segregação cautelar. Precedentes TJDFT.
7. O reconhecimento facial realizado pela Polícia Civil aponta indícios de autoria, e a alegação que a paciente não aparece nas imagens do crime não foi corroborada por prova pré-constituída.
8. A pena máxima dos crimes imputados à paciente é superior a quatro anos de reclusão, autorizando a medida cautelar conforme o art. 313, I, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem de habeas corpus denegada. Tese: a) A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria, materialidade e risco à ordem pública, conforme o art. 312 do CPP. b) Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando há elementos que justificam a necessidade de segregação cautelar. c) A estreita via do habeas corpus exige prova pré-constituída e não permite análise de provas e ilações aprofundadas.

LEGISLAÇÃO
CPP, arts. 282, 312, 313, I; CPP 318 e seguintes.